Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709147-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de documentos apresentados pelos apelados. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator